Tribunal: TJMT
Processo: 1018092-65.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018092-65.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assembléia, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 380.560.700-87 (ADVOGADO), CARLOS MEYER - CPF: 029.987.930-53 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS MEYER - CPF: 230.496.690-04 (EMBARGANTE), WALDOMIRO RIVA - CPF: 042.348.550-49 (EMBARGADO), ALTAIR DOS SANTOS RIVA - CPF: 813.624.711-00 (EMBARGADO), RAFAEL CARLOTTO CORREA - CPF: 009.153.901-32 (ADVOGADO), GAYLUSSAC DANTAS DE ARAUJO - CPF: 806.894.261-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, VENCIDA A RELATORA, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO).

E M E N T A

EMENTA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – QUORUM QUALIFICADO – QUESTÃO DE MÉRITO – APLICAÇAO DA REGRA DO ARTTIGO 942 DO CPC C/C SEU INCISO II – QUORUM AMPLIADO – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – QUESTÃO DE MÉRITO – LIQUIDAÇAO POR ARTIGOS. Embargos acolhidos. Relatora Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, redator designado Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1)- Em regra geral, não se aplica o quórum ampliado a que se refere o artigo 942 do Código de Processo Civil em sede de agravo de instrumento. Contudo, reside excepcionalidade, previsão consubstanciada pelo inciso II do citado dispositivo e comando processual civil.

(2)- Verificando que, em se tratando de liquidação por artigos, consoante previsão do CPC/73, necessariamente e excepcionalmente, em sede de liquidação da sentença, forma-se verdadeiro contraditório para se chegar ao mérito do que será liquidado, com aplicação flexível que toda norma contem já que, como produto do homem/legislador, goza de imperfeições, adequado na espécie vertente que, não sendo unânime a decisão, esta possa ser aperfeiçoada através do julgamento com o quorum ampliado até para dar maior segurança jurídica em face dos controvertidos aspectos.

R E L A T Ó R I O

RED nº 1018092-65.2019.8.11.0000 – ID nº 70562492

EMBARGANTES
:
CARLOS MEYER e JOSE CARLOS MEYER

EMBARGADOS
:
WALDOMIRO RIVA e ALTAIR DOS SANTOS RIVA

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

CARLOS MEYER e JOSE CARLOS MEYER

interpuseram
os presentes embargos de declaração de
ID nº 70562492
objetivando sanar suposta
omissão
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 67256492
que acolheu por maioria os
Embargos de Declaração de ID nº 42520471
, opostos em face de v. acórdão que
deu parcialmente provimento
ao
Agravo de Instrumento nº 1018092-65.2019.8.11.0000 – ID nº 25698453
.

Em suma, aduzem os embargantes que se trata de embargos de declaração em embargos de declaração, acolhidos por maioria, sem que fosse aplicada a sistemática do artigo 942 do CPC/15, portanto, o v. acórdão resta omisso ao não se pronunciar sobre o aludido dispositivo legal.

Afirmam também

que

a aplicação da técnica prevista no artigo 942 do CPC/15 é de ordem pública, bem como é necessário que este Tribunal se manifeste acerca: (
a
) do preenchimento dos requisitos do artigo 942 do CPC/2015, especialmente o
caput
, § 3º e inciso II; (
b
) e consequentemente da pertinência e necessidade de sua aplicação para a continuação e conclusão do julgamento dos embargos declaratórios, e ainda; (
c
) sobre a contrariedade ao referido dispositivo legal consistente na sua inaplicação.

No mais, ponderam que a decisão agravada é claramente meritória já que julga improcedente a pretensão ao acertamento/quantificação do lucro cessante diante da suposta ausência de prova do mesmo e julga parcialmente procedente a pretensão da liquidação do dano emergente referente aos
202,6944 hectares
pelo valor correspondente ao período de desapossamento (isso porque se pretendia que o valor fosse correspondente ao valor atual do imóvel).

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para suprir o vício existente. Ainda, apresenta prequestionamento em face de dispositivo legal.

As contrarrazões vieram do
ID nº 73642959
, oportunidade em que a embargada rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

No ID nº 74864966, os embargantes rebateram a tese trazida nas contrarrazões

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No caso em comento, cuida-se na origem de
Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos
” proposta por
CARLOS MEYER
e sua mulher
NERY MARIA HOLDERBAUM MEYER
em face de
WALDOMIRO RIVA
e sua mulher
ALTAIR DOS SANTOS RIVA
,
AFONSO RIVA
e sua mulher
NEUZA CIARELLI RIVA
e
SEVERINO ROMANO RIVA
e sua mulher
DILVA GIRARDI RIVA
, referente ao imóvel de matrícula nº. 11.334 do CRI do 2º Ofício de Cuiabá, inicialmente alienado com 8.049 hectares e área remanescente de 4.249 hectares, onde, após as devidas formalizações e com as demarcações, alegam que tiveram prejuízo de 202,6971 hectares retificada através da perícia judicial para
202,6944 hectares
.

O feito principal foi
julgado procedente
, sendo os requeridos condenados em
perdas e danos
, referente à parte faltante da área maior, cujo
quantum
seria liquidado por artigos.

Em seara de
Liquidação de Sentença por Artigos
, os embargantes postularam pela condenação dos embargados: na indenização pela perda da área, em face de embargos de terceiro, no valor de mercado (
R$ 13.187.865,20
); nos lucros cessantes, no valor de
R$ 13.491.996,35
; nas custas e despesas processuais de
R$ 59.317,59
(cinquenta e nove mil, trezentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos); na multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa,
R$ 11.535,82
(onze mil, quinhentos e trinta e cinco reais e oitenta e dois centavos); e 15% (quinze por cento) de sucumbência fixado na fase de conhecimento,
R$ 4.010.876,85
(quatro milhões, dez mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos). Totalizando
R$30.761.591,71 (trinta milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e noventa e um reais e setenta e um centavos)
.

Todavia, ao julgar a ação de
liquidação de sentença por artigo
, o Juiz singular entendeu que as
perdas e danos
abrangem tão somente o
dano emergente
, referente à área de
202,6944 hectares
, pelo valor correspondente ao período de desapossamento, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a realização do efetivo negócio (
04/03/1983
), além de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação do processo de conhecimento.

Contra esta decisão de
liquidação de sentença
foi interposto pelos embargantes/autores o
Agravo de Instrumento nº 1018092-65.2019.8.11.0000 – ID nº 25698453
, os quais defenderam a ocorrência do dano emergente, o qual deve corresponder ao efetivo valor presente de mercado do imóvel desapossado, com suporte no valor total da área, bem como a ocorrência dos lucros cessantes, que configura o lucro real cessado pela perda de chance para cultivo da área, na forma dos laudos aparelhadores da inicial.

O douto Relator não acolheu a tese recursal, declarando correto o entendimento do juiz singular na condenação por dano emergente, este consubstanciado no valor do imóvel correspondente ao desapossamento à época, qual seja,
04/03/1983
, com as devidas correções, e não no valor de mercado atual do imóvel desapossad
o.

No tocante aos lucros cessantes, ponderou o relator que não houve comprovação efetiva, sob o fundamento de que a indenização por lucros cessantes depende não só da quantificação do dano, mas da demonstração satisfatória de que, não fosse o dano, o lucro ocorreria inexoravelmente, ou seja, exige prova de que foi a conduta danosa a causadora da ruptura da linha temporal que levaria ao lucro futuro, situação não demonstrada nos autos.

No mais, decidiu que os honorários advocatícios devem ser suportados unicamente pelos agravados, mantendo as demais condenações.

Diante de todas as circunstâncias, o relator
deu parcial provimento ao agravo de instrumento
, tão somente para afastar a sucumbência recíproca, o que foi acompanhado por essa 2º Vogal.
A 1º Vogal - Desa.CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, acompanhou o relator na condenação por danos emergentes e no indeferimento por lucros cessantes, discordando tão somente dos honorários advocatícios, conforme se vê do
ID nº 40966969 -Pág. 10
.

Contra o v. acórdão proferido no
agravo de instrumento
em questão, os agravantes opuseram os
Embargos de Declaração de ID nº 42520471

Os embargos de declaração
foram rejeitados
pelo eminente Relator, sob o fundamento de que os embargantes pretendem rediscutir a matéria.

Por sua vez, a ilustre 1º Vogal acolheu a tese dos lucros cessantes pela privação do uso dos 202,6944 hectares durante 34 (trinta e quatro) anos ou o equivalente a 34 (trinta e quatro) safras, tendo como norte o laudo apresentado pelos embargantes no pedido de cumprimento de sentença, de maneira a
calcular a
perda da chance
de produzir soja e milh
o no lapso temporal de março/1983 a junho de 2017.

No tocante ao dano emergente, entendeu que estes devem corresponder o valor de
202,6944 hectares

no valor de mercado das terras na data do cumprimento de sentença (junho de 2017) e não da celebração do contrato, acrescido de correção monetária a contar do pedido de cumprimento de sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para o cumprimento da obrigação.

Esta 2ª Vogal acompanhou em parte o douto Relator que não acolheu os lucros cessantres e em parte a 1ª Vogal, para condenar os embargados apenas nos danos emergentes de modo que valor de 202,6944 hectares deve corresponder ao valor de mercado das terras na data do cumprimento de sentença (junho de 2017), mediante avaliação (liquidação por arbitramento), e não da celebração do contrato, acrescido de correção monetária a contar do pedido de cumprimento de sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da intimação para o cumprimento da obrigação.

A meu viso, inaplicável ao caso a técnica ampliada do artigo 942 do CPC/15.

Isto porque, para adoção da técnica prevista no
artigo 942 do CPC/15
, é necessário que o acórdão
não unânime
reforme uma sentença de mérito, à exemplo do que era exigido para o cabimento dos embargos infringentes no CPC/73.

Diz a atual norma processual sobre o tema:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

§ 1º Sendo possível, o prosseguimento do julgamento dar-se-á na mesma sessão, colhendo-se os votos de outros julgadores que porventura componham o órgão colegiado.

§ 2º Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos por ocasião do prosseguimento do julgamento.

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

§ 4º Não se aplica o disposto neste artigo ao julgamento:

I - do incidente de assunção de competência e ao de resolução de demandas repetitivas;

II - da remessa necessária;

III - não unânime proferido, nos tribunais, pelo plenário ou pela corte especial.

Ora, o artigo de lei deve ser interpretado como um todo, considerando incisos e alíneas, de modo que não haja descompasso entre as regras dispostas.

Assim, não há como aplicar a técnica de complementação do julgamento da apelação sem vinculá-la à reforma de uma sentença de mérito, pois haveria contradição entre o
caput
e o § 3º do artigo 942 do CPC/15, uma vez que, para a rescisória e para o agravo de instrumento, há a exigência de que o acórdão seja favorável ao recorrente e que verse sobre decisão de mérito da ação originária.

Desta forma, não é lógico que o
caput
permita a aplicação do artigo 942 do CPC/15 à apelação, quando decidida questão meramente processual e idêntico entendimento não seja reservada à sentença, quando ocorreu o julgamento do mérito da demanda.

No mesmo sentindo os ensinamentos de
NELSON NERY JUNIOR
e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY
:

"4. Sentença de mérito.
A divergência que justifica a instauração do procedimento deve ser ligada à sentença de mérito
. (...) Muito embora o CPC 942 não consigne expressamente essa exigência, como o fazia o CPC/1973 530, ela
é dedutível do contexto, porquanto admite a instauração do procedimento em caso de agravo de instrumento, quando a decisão interlocutória houver parcialmente decidido o mérito e for reformada
"
(NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 16º ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2003
).

Ainda, na lição de
JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDIDA
:

"(...) valeu-se o legislador de critérios não muitos claros, pra dispor sobre as situações que justificam o prosseguimento do julgamento com a tomada do voto de mais juízes: ao referir-se à apelação, redigiu o texto de modo impreciso (onde está 'quando o resultado da apelação for não unânime'), sem deixar claro se se trata de julgamento sobre a admissibilidade ou sobre o mérito do recurso, se se estende tanto ao caso de provimento quanto ao de desprovimento da apelação, e, ainda, se se aplica tanto em caso de julgamento que reforma quanto ao que anula sentença. Segundo pensamos, para se compreender de modo adequado a hipótese referida no caput, deve-se recorrer às demais situações em que, segundo a lei, aplica-se o procedimento previsto no art. 942 do CPC/2015. Segundo o § 3.º do art. 942 do CPC/2015, a técnica de julgamento aplica-se também a ação rescisória e ao agravo de instrumento interposto contra decisão de mérito. Tem-se, aí, um claro discrimen: admite-se a técnica de julgamento quando se tratar de decisão de mérito (a rescisória, como regra, é manejada contra decisões dessa natureza, cf. art. 966, caput, e § 2.º, do CPC/2015, salvo no caso do § 2.º, I do mesmo art.). Os incs. do § 3.º do art. 942 do CPC/2015 contém, ainda, uma outra restrição: a decisão de ser rescindida ou reformada (respectivamente, em se tratando de rescisória ou de agravo de instrumento). Ora, não faz sentido que tais restrições sejam observadas em relação à rescisória e ao agravo de instrumento, e o mesmo não ocorra, em se tratando de apelação.
Por isso, entendemos que a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 deverá ser observada apenas nos casos em que se der provimento a apelação interposta contra sentença de mérito
[...]. A essa conclusão chega-se também interpretando-se sistematicamente a hipótese prevista no caput, em relação às referidas no § 3.º do art. 942 do CPC/2015, e é, também, a que melhor se ajusta à finalidade da referida técnica"
(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 4ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1348).

Também, sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - AUSENTES - AMPLIAÇÃO DO JULGAMENTO EM CASO DE DIVERGÊNCIA - NÃO APLICÁVEL A QUESTÕES PRELIMINARES. Os embargos declaratórios constituem via recursal limitada, devendo ter escopo meramente integrativo, somente para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição (interna) ou corrigir erro material, não se prestando para resgatar voto minoritário apenas pelo fato de resultado não unânime desagradar alguma(s) da(s) partes.
Numa interpretação sistêmica, o caput do art. 942 do CPC, por aplicação análoga e lógica à restrição prevista no § 3º do mesmo dispositivo, deve ser limitado a hipóteses de reforma de mérito
.
”
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0702.11.037215-9/003, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019
).
Grifei.

Portanto, conforme se denota, no caso de agravo de instrumento, o julgamento estendido disposto no artigo 942, §3º, II, do CPC/15, ocorre tão somente quando se tratar de acórdão que reforme decisão que julgar parcialmente o mérito da ação originária, o que não é o caso.

Na hipótese em análise, verifica-se que a parte embargante busca modificar, via aclaratórios, o conteúdo da decisão colegiada, fato este inadmissível, vez que não se vislumbra qualquer omissão.

Isto porque, o Juiz singular, em liquidação de sentença cumpriu o julgado do feito originário que condenou a parte embargada em perdas e danos.

Na liquidação de sentença o juiz singular entendeu que as perdas e danos abrangia tão somente a condenação de danos emergentes, inexistindo provas para os lucros cessantes.

No julgamento colegiado do recurso de agravo de instrumento não houve a reforma da sentença de mérito dos autos originários.

Portanto, a técnica do artigo 942, § 3ª, inciso II, do CPC/15, não se aplica no caso em tela, haja vista que inexiste reforma da decisão que em liquidação de sentença condenou a parte embargada em danos emergentes.

Além disso, vale registrar que o presente caso se trata de liquidação de sentença, sendo inquestionável que a fase cognitiva foi superada.

Sobre o tema do STJ e deste TJMT, inclusive da 2ª Câmara:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA."
A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, § 3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda
, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de
cumprimento de sentença
." (
STJ -AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REFORMA PARCIAL – VOTAÇÃO NÃO UNÂNIME – OMISSÃO – CONVOCAÇÃO DE OUTROS DESEMBARGADORES – ARTIGO 942 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE - OMISSÕES NOS LUCROS CESSANTES E NA METODOLOGIA DE COMPENSAÇÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
No caso de agravo de instrumento, o julgamento estendido disposto no artigo 942, §3º, II, do CPC/15, ocorre tão somente, quando se tratar de acórdão que reforme decisão que julgar parcialmente o mérito da ação originária, o que não se aplica em recurso interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença
.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada."
(TJMT - RAI nº 169997/2016 - 2ª Câmara Cível - Relator: Dr.MÁRCIO APARECIDO GUEDES - Juiz de Direito Convocado - julgamento: 22/03/2017).
Grifei
.

Também:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE. 1. "Os embargos de declaração não se prestam a modificar a ratio iuris do julgado, mas a sanar omissão, contradição ou obscuridade nele existente." (REsp nº 357.418-RJ). 2. Não há o que se falar em omissão do julgado que apreciou as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (EDcl no MS 21.315-DF-STJ-08.06.2016). 3.
No caso de agravo de instrumento, o julgamento estendido disposto no artigo 942, §3º, II, do CPC/15 ocorre, tão somente, quando se tratar de acórdão que reforme decisão que julgar parcialmente o mérito da ação originária, o que não se aplica em recurso interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença
. 4. Embargos de declaração conhecidos e não provido."
(TJMG
Processo: Embargos de Declaração - 1.0024.07.448737-2/006 - Relator(a): Des. SHIRLEY FENZI BERTÃO - Data de Julgamento: 16/11/0016 - Data da publicação da súmula: 16/11/2016).
Grifei
.

Assim, a pretensão da parte embargante está a denotar, na verdade, o inconformismo com a
ratio iuris
do julgado, tornando inadequada a via eleita.

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

V O T O V E N C E D O R

Colenda Câmara.

A questão em si tratava de aplicação ou não do quórum ampliado, consoante o prescrito no artigo 942 do Código de Processo Civil. Em verdade, tratando de questão procedimental deveria ser endereçada ao presidente da Câmara para colocar em julgamento. A douta relatora entendeu ser preventa. Embora discordando, não reside qualquer nulidade vez que, de igual forma, o presidente também proferirá seu voto. E, com todo respeito ao posicionamento adotado pela eminente relatora, no caso em apreço, segundo penso, é caso de a questão, em face da não unanimidade, ser levado a julgamento pelo quórum ampliado, apesar de a questão ser tratada em recurso de agravo de instrumento e não de apelação como consta do ‘caput’ do citado artigo.

Entendo que, no caso, deve ser aplicado o disposto no inciso II, do art. 942, do Código de Processo Civil que estende esta situação quando: II- agravo de instrumento quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

No caso, em verdade, trata-se de uma questão de mérito e, embora não sendo apelação, já que o ponto controvertido da questão diz respeito à liquidação por artigos. E, em se tratando de liquidação por artigos como previsto no CPC/73, reside à necessidade de, embora esteja na fase de cumprimento de sentença, provar o que se pretende, instaurando verdadeiro contraditório, uma exceção a regra geral que o revogado diploma processual previa. Assim, segundo penso, na análise em conjunto com o art. 942 do CPC e, flexibilizado o prescrito no seu inciso II, tratando-se de verdadeiro mérito muito embora, de forma excepcional, tratada em sede de agravo de instrumento, segundo penso, respeitando o posicionamento adotado pela eminente relatora, a prudência e o bom senso jurídico indicam a necessidade, de ser aplicada, neste caso concreto, a técnica do quórum qualificado.

Como se sabe, toda a legislação é obra do homem e, portanto, de forma imperfeita, dando duvidosos aspectos resultados na sua aplicação prática e o alcança de suas prescrições. Por isso, segundo penso, deve ser visto de modo a ser aplicada em cada caso concreto, baixando os fatos a realidade e a situação recíproca dos protagonistas do evento tratado ao nível do processo judicial.

É questão de hermenêutica e, na espécie, bem explicitou o mestre CARLOS MAXIMILIANO: “Os Códigos não podem abranger explicitamente todas as relações, em constante eterno evolver. Dilatam-se regras de modo a abrangerem hipóteses imprevistas. (Hermenêutica e Aplicação do Direito, 7ª. Edição, pag. 302/303).

Feitas estas considerações e até para dar maior segurança jurídica ao recurso, ‘data vênia’, ousando divergir do posicionamento da eminente relatora, encaminho meu voto para, no caso concreto, seja aplicada a técnica do quórum ampliado, em consonância com a análise em conjunto do artigo 943 e seu inciso II, do CPC.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 10 DE MARÇO DE 2021:

POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA SUBMETER O AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUÓRUM AMPLIADO, NOS TERMOS DO VOTO O DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. VENCIDA A RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021